Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-39.2022.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Embargos de Declaração no 50001 – Julgamento virtual – Nulidade – Inocorrência – Demais alegações - Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração no 50000 - Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Recurso não

Ementa:

*Embargos de Declaração no 50001 – Julgamento virtual – Nulidade – Inocorrência – Demais alegações - Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração no 50000 - Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido.*